Tribunal: TJMT
Processo: 0004115-60.2019.8.11.0020
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004115-60.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICIO MORAES BUENO - CPF: 015.160.791-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES E MERCADORIAS GERAIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
REPOUSO NOTURNO
– ANSIADA EXCLUSÃO – AUSÊNCIA DE PESSOAS REPOUSANDO NO LOCAL – IRRELEVÃNCIA – CRIME OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DURANTE A MADRUGADA, HORÁRIO EM QUE, ESPECIALMENTE EM CIDADES INTERIORANAS, A MAIORIA DAS PESSOAS SE ENCONTRA REPOUSANDO – PRECEDENTES –
APELO DESPROVIDO
.

É inquestionável a aplicação da majorante do repouso noturno no furto, nada obstante a ausência de moradores repousando no local do crime, a uma, por não se tratar de residência e sim de um estabelecimento empresarial de pequeno porte localizado em cidade pequena e interiorana, com precárias condições de segurança, o que torna inviável que haja pessoas dormindo; a duas, porque o fato aconteceu de madrugada, horário em que as pessoas, de um modo geral, estão em repouso, inertes e totalmente desatentas, o que indica maior facilidade para o cometimento do crime em razão da maior vulnerabilidade do patrimônio das pessoas. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
tempestivamente interposto [certidão no id. 114150100, fl. 161-pdf] pela defesa de
Fabrício Moraes Bueno
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Bruno Cury de Moraes, colimando a reforma da sentença lavrada em 19/7/2021 [id. 114150087, pp. 130-132, fls. 135/137-pdf], nos autos da Ação Penal 0004115-60.2019.8.11.0020, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara da comarca de Alto Araguaia, que, julgando
procedente
a denúncia,
condenou
o apelante ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto
, substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 do CP, e pagamento de
14 dias-multa, valor unitário mínimo
, ante a prática do crime do art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP, ocorrido em 23/10/2019, durante o período noturno, mediante rompimento de obstáculo, na sede do Sindicato dos Trabalhadores e Mercadorias em Geral de Alto Araguaia/MT, consistente na subtração de um aparelho televisor avaliado em R$80,00.

Nas razões de apelação constantes do id. 114150107, fls. 168/172-pdf, apresentadas em 09/12/2021, a defesa requer somente a exclusão da majorante do repouso noturno, pois o local palco do crime não é habitado e no momento da subtração não havia pessoas repousando, o que retira a idoneidade da majorante.

Nas contrarrazões de 18/12/2021 [id. 114150111, fls. 176/183-pdf], a douta acusação repele integralmente as aduções defensivas, sustentando que a majorante do repouso noturno diz respeito à maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio da vítima, inexigindo a presença de pessoas dormindo no local para a incidência na dosimetria da pena.

Da mesma forma, assere ainda que a simples pobreza do apelante não o exonera do pagamento das custas e despesas do processo.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Magistrado [id. 114976478, de 18/01/2022, fl. 184-pdf], dada à ausência de feitos capazes de insuflar prevenção de julgador.

A certidão constante do id. 114976479, fl. 185-pdf, de 18/01/2022, assinala que o recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

Consta que o parecer subscrito pelo eminente Dr. Jorge da Costa Lana, datado de 08/02/2021 [id. 117215499, fls. 188/191-pdf] é pelo
desprovimento
do recurso de apelação,
verbis
:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, AINDA QUE SE TRATE DE RESIDÊNCIA DESABITADA OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
” [p. 1]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença de 19/7/2021 [id. 114150087, pp. 130-132, fls. 135/137-pdf], nos autos da Ação Penal 0004115-60.2019.8.11.0020, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara da comarca de Alto Araguaia,
reconheceu
, com base na confissão inquisitorial do apelante e nas provas judicializadas, a
procedência integral da denúncia
, condenando, por conseguinte,
Fabrício Moraes Bueno
, qualificado, à pena privativa de liberdade de
02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto
, substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 do CP, e pagamento de
14 dias-multa, valor unitário mínimo
, ante a prática do crime do art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP.

O relatório pericial constante do id. 1145150087, pp. 11-16, fls. 16/21-pdf, assinado pela autoridade policial e por dois investigadores de polícia, descreve que, em 23/10/2019, durante o período noturno, o apelante pulou o muro do Sindicato dos Trabalhadores e Mercadorias em Geral de Alto Araguaia/MT, e lá, mediante escalada do muro que continha cerca elétrica desativada, conseguiu acesso ao telhado, onde retirou algumas telhas, conseguindo acesso ao interior do imóvel.

Em seguida, destruiu o forro e empenou uma porta que dá acesso ao escritório, local de onde subtraiu para si uma televisão marca Toshiba, 14 polegadas, cor cinza, posteriormente avaliada em R$80,00 [auto de avaliação direta, id. 114150087, p. 21, fl. 26-pdf], empreendendo fuga em seguida mediante arrombamento da porta dos fundos.

O representante legal da vítima, tesoureiro
Zilto Elias da Silva
[ouvido em sede inquisitorial, id. 114150087, p. 19, fl. 24-pdf, e judicial, id. 114150089, p. 150-pdf], assinalou que ao chegar no Sindicato na manhã do dia do fato notou o arrombamento do imóvel e a subtração da televisão.

Ao verificar as câmeras de segurança, constatou que era possível identificar o agente, entregando as filmagens à autoridade policial, que, por sua vez, identificou o apelante e logrou recuperar o televisor, que estima ter valor de R$80,00, assinalando ainda que o imóvel teve danos orçados em aproximadamente R$500,00.

O investigador de polícia
Washington Oliveira Berigo
, por sua vez [depoimento inquisitorial, id. 114150087, p. 31, fl. 36-pdf, id. 114150090, fl. 151-pdf], confirmou ter visualizado o arrombamento do imóvel e a subtração da televisão, que estava em poder de Waldir Ferreira dos Santos, que alegou ter adquirido do bem do apelante
Fabrício Moraes Bueno
, razão pela qual foi ele conduzido para a delegacia, onde confirmou a autoria do fato.

Fabrício
afirmou em sede inquisitorial que realizou a subtração por volta de 01h da madrugada do dia 23/10/2019, relatando que realmente pulou o muro, destelhou o imóvel, destruiu o forro, realizou e subtração e saiu mediante arrombamento da porta dos fundos, vendendo o televisor naquela mesma madrugada para a pessoa de
Waldir Ferreira dos Santos
, pessoa que, ouvida apenas na fase inquisitorial, confirmou a aquisição do televisor ao preço certo de R$50,00 [id. 114150087, p. 22, fl. 27-pdf], salientando, contudo, que o apelante ofereceu o televisor pela manhã e não na madrugada como asseverado alhures.

Não se questiona, portanto, a autoria e materialidade, bem como, que o fato efetivamente ocorreu mediante arrombamento do forro e da porta dos fundos do Sindicato dos Trabalhadores e Mercadorias em Geral de Alto Araguaia/MT e
durante o período noturno
, o que se pode inferir com base nos depoimentos da vítima, do investigador de polícia e na própria confissão inquisitorial do apelante.

Além disso, embora não tenha sido colocado no anseio defensivo, claramente não se aplicam as disposições concernentes ao princípio supralegal da bagatela, e, ainda, do preceito infraconstitucional do furto de coisa de pequeno valor [art. 155, § 2º, do CP], visto que se trata de réu reincidente, portanto, contumaz na prática de crimes.

Nessa esteira, não há como defender algum benefício correlato ao apelante quanto a esses aspectos.

No mérito do anseio recursal, a defesa entende que não há como prevalecer a majorante do art. 155, § 1º, do CP, que, amparado no entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, exige que o local da subtração seja habitado, e os moradores estejam dormindo [repouso noturno], aplicando-se o princípio da legalidade estrita em matéria penal, tese essa rechaçada nas contrarrazões acusatórias.

Sobre o tema, leciona, com especial propriedade, Guilherme de Souza Nucci:

“
Há
duas posições
a respeito do tema:

é indispensável que o furto ocorra em casa habitada, com os moradores nela repousando. Justamente porque prevalecia esse entendimento, não se admitia a incidência do aumento quando o furto ocorresse em casa comercial. É posição ultrapassada na jurisprudência;

a causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas, de um modo geral, estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, porque anoiteceu. Se um imóvel é invadido durante a noite, estando ou não habitado, com ou sem moradores no seu interior repousando, o furto merece pena mais severa. É a solução correta, pois sustentar o contrário faz com que a circunstância agravante se concentre no fato de haver maior perigo para a vítima – que está em casa dormindo – quando a subtração se realiza no mesmo local, o que não nos parece tenha sido o objetivo da lei
” [
in
Curso de Direito Penal: Parte Especial – Arts. 121 a 212 do Código Penal
, v. 2. 3.ed. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2019, p. 473, versão digital].

No caso, é inquestionável o acerto da incidência da majorante, porque,
a uma
, não se trata de residência e sim de um estabelecimento empresarial de pequeno porte localizado em
cidade pequena
e
interiorana
, com
precárias condições de segurança
, o que torna inviável que haja pessoas dormindo;
a duas
, porque o fato aconteceu por volta de 01h, portanto, na madrugada do dia 23/10/2019, horário em que as pessoas, de um modo geral, estão em repouso, inertes e totalmente desatentas, o que indica
maior facilidade para o cometimento do crime
em razão da
maior vulnerabilidade do patrimônio das pessoas
.

Na jurisprudência o entendimento é equânime, a saber:

“[...]
Inobstante o delito de furto tenha sido perpetrado durante a madrugada em estabelecimento penal, a incidência da majorante referente ao período de repouso noturno condiciona-se tão somente ao momento em que o fato é praticado, porquanto o art. 155, §1.º, do Código Penal visa tutelar o patrimônio alheio durante o interregno de maior vulnerabilidade do bem, ainda que em local desabitado e mesmo que a vítima não esteja efetivamente repousando
[...]” [TJMT, ApCr N.U 1000899-12.2020.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/8/2021, Publicado no DJE 18/8/2021].

“[...]
‘(...) Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a causa de aumento do art. 155, § 1º, do CP, é aplicável tanto para o furto simples como para o qualificado e independe de o local do fato encontrar-se habitado ou não durante a execução do crime. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (AgRg no REsp 1726761/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0005069-23.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021;

Ante o exposto, com o parecer,
conheço, porém, nego provimento
à apelação criminal interposta em prol de
Fabrício Moraes Bueno
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022